Tribunal: TJBA
Processo: 0518025-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518025-98.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JFE 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros Advogado(s): HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s):ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO URBANÍSTICO E AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE BORDA MARÍTIMA. TRANSCON (TRANSFERÊNCIA DE CONSTRUÇÃO). LEI MUNICIPAL Nº 7.400/2008. PODER DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA VERSUS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. CONSOLIDAÇÃO FÁTICA E TEMPORAL DA RELAÇÃO JURÍDICA. ANOS DE INÉRCIA ADMINISTRATIVA. INVESTIMENTOS SUBSTANCIAIS DO PARTICULAR DE BOA-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VALOR ELEVADO (R$ 1.771.681,95). VEDAÇÃO À FIXAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC. SEGUNDA FAIXA DE PERCENTUAIS ESCALONADOS. ALEGAÇÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE AFASTADA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE PELA VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra Acórdão (ID 92411655) que, em sede de Agravo de Instrumento, reformou sentença para adequar os honorários advocatícios ao art. 85, § 3º, do CPC, afastando a fixação equitativa, e manteve a validade de licenciamento urbanístico concedido para construção em área de borda marítima, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança legítima. O Embargante alegou omissão quanto à aplicação da autotutela administrativa prevista nas Súmulas 346 e 473 do STF, à ilegalidade do uso de TRANSCON em área de borda marítima conforme Lei Municipal nº 7.400/2008, e à necessidade de fixação equitativa dos honorários por suposta baixa complexidade da causa. Sustentou ainda a ocorrência de contradição na aplicação do Tema 1.076 do STJ e requereu o prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o poder-dever de autotutela administrativa (Súmulas 346 e 473 do STF) para anular licenciamento urbanístico supostamente ilegal; (ii) estabelecer se houve contradição na fixação dos honorários advocatícios conforme o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, em causa cujo valor supera R$ 1,7 milhão; (iii) determinar se os Embargos de Declaração constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado (ID 92411655) expressamente admitiu o poder-dever de autotutela administrativa previsto nas Súmulas 346 e 473 do STF, mas ponderou que tal prerrogativa deve ceder espaço aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima quando verificada consolidação fática e temporal da situação jurídica, sob pena de configurar comportamento contraditório (venire contra factum proprium) da Administração Pública. Quanto aos honorários advocatícios, o Acórdão aplicou corretamente o Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação equitativa em causas de valor elevado (superior a 200 salários mínimos), determinando a aplicação das faixas percentuais do art. 85, § 3º, do CPC. O valor da causa de R$ 1.771.681,95 enquadra-se na segunda faixa do dispositivo legal, sendo inadequada a apreciação equitativa. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC) e destinam-se a corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O inconformismo do Embargante com o resultado da ponderação judicial não se confunde com omissão. A contradição embargável é interna ao julgado, não a contrariedade entre a decisão e a tese defendida pela parte. O prequestionamento ficto encontra-se consagrado no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins recursais às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido em todos os seus termos. Tese de julgamento: O poder de autotutela administrativa previsto nas Súmulas 346 e 473 do STF não é absoluto, devendo ceder aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima em casos de consolidação fática e temporal da relação jurídica, evitando-se comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do Poder Público. Em causas cujo valor supera 200 (duzentos) salários mínimos, a fixação de honorários advocatícios deve observar as faixas percentuais estabelecidas no art. 85, § 3º, do CPC, conforme Tema Repetitivo 1.076 do STJ, sendo vedada a apreciação equitativa, salvo nos casos de proveito econômico inestimável ou irrisório. Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo ou para rediscutir fundamentos já apreciados, constituindo recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 1.022 e 1.025; Lei nº 7.400/2008 do Município de Salvador. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.358.586/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518025-98.2014.8.05.0001, em que figuram como embargante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargado JFE 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data de assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora